Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711463-31.2021.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TANIA EVANGELISTA SILVA CARNEIRO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interpostos por TANIA EVANGELISTA SILVA CARNEIRO contra o acórdão n. 1.746.199 exarado pela egrégia 8a Turma Cível no ID 50521653. A embargante, em razões recursais (ID 51015232), alega aponta contradições no acórdão embargado. Pleiteia provimento e formula questionamentos ao final para serem respondidos pelo colegiado recursal. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 às 17:20:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora